Tribunal: TJES
Processo: 0009441-38.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009441-38.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY VITOR CAZOTTI OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – AFASTAMENTO DA TESE QUE SUSTENTA A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
autoria quanto ao crime de roubo restou devidamente comprovada nos autos, conforme devidamente transcrito na sentença objurgada, à luz do que fora retratado em juízo pelos policiais militares que atuaram na ocorrência e declarações prestadas em juízo pela vítima.

De se destacar que o adolescente R.A.Q.D.S, ao ser ouvido na esfera policial, afirmou que efetuou o roubo na companhia do acusado, e o referido fato, repita-se, fora comprovado na instrução processual, haja vista que restou esclarecido que os autores foram abordados após o cometimento do ilícito, e com o ora apelante foram encontrados objetos que posteriormente verificou-se que foram roubados da vítima.

2.
Não há como ser acolhida a tese que destaca a quebra da cadeia de custódia da prova, conclusão que se projeta com maior intensidade quando ausentes elementos veementes produzidos pela defesa aptos para tanto.

3.
A pretensão de desclassificação do delito para reconhecimento do crime de porte ilegal de arma de fogo se revela impossível se a prova dos autos efetivamente se projetou para revelar a prática do crime de roubo – subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça - com o implemento de arma de fogo, a ensejar causa de aumento de pena e não a almejada desclassificação.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal apelo interposto por
WESLEY VITOR CAZOTTI OLIVEIRA
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA/ES,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos delitos de roubo - praticado em concurso de pessoas, e com emprego de arma de fogo, e corrupção de menor.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria quanto ao crime de roubo.
2.
Não fora preservada a cadeia de custódia;
3.
Alternativamente, a desclassificação do delito de roubo é medida que se impõe para fins de reconhecimento do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Almejam, portanto, o provimento dos recursos para fins de
reforma da sentença impugnada, mas em pese tais respeitáveis alegações verifico que a sentença não merece retoques
.

Narra a denúncia, em síntese, que:

No dia 29 de outubro de 2021, o DENUNCIADO e o adolescente Raoni Amorim Quirino da Silva, de comum acordo e em união de vontades, com ânimo de roubar, mediante grave ameaça efetivada pelo uso de uma arma de fogo, abordaram e renderam a vítima Carlos Henrique Beltrame de Oliveira e subtraíram seu aparelho celular Samsung, além de um cartão do Banco Banestes e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais).

Que se aproximaram da vítima em uma motocicleta e, o acusado, que estava na garupa, desceu do veículo de arma em punho, rendeu a vítima, subtraindo os bens referenciados .

Que após a ação criminosa o DENUNCIADO e seu comparsa adolescente passaram com a motocicleta utilizada no assalto por uma guarnição da Polícia Militar, que, percebendo que o carona da moto ao vê-los levou a mão na cintura, deram ordem de parada.

Que o DENUNCIADO e seu comparsa adolescente ao receber ordem de parada hesitaram por alguns segundos e tentaram empreender fuga, contudo foram alcançados e abordados, e na posse do DENUNCIADO foi encontrado o aparelho celular Samsunq, o cartão do Banco Banestes e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) subtraídos da vítima, o revólver calibre .38, numeração suprimida, municiado com 06 (seis) munições intactas, além de um segundo aparelho celular também da marca Samsung, que não foi possível identificar o proprietário.

In casu, ao contrário do que defende o apelante, a autoria quanto ao crime de roubo restou devidamente comprovada nos autos, conforme devidamente transcrito na sentença objurgada, à luz do que fora retratado em juízo pelos policiais
militares
que atuaram na ocorrência
e
declarações prestadas em juízo pela vítima.
(fls. 126/129)

De se destacar que o adolescente R.A.Q.D.S, ao ser ouvido na esfera policial,
afirmou que efetuou o roubo na companhia do acusado
, e o referido fato, repita-se, fora comprovado na instrução processual, haja vista que restou esclarecido que os autores foram abordados após o cometimento do ilícito, e com o ora apelante foram encontrados objetos que posteriormente verificou-se que foram roubados da vítima.

O
conjunto probatório
formado nos autos, corroborado especialmente pelo
depoimento do Policial Militar
V
I
N
I
CIUS SOUZA GOMES,
revela claramente que com o acusado/apelante foram encontrados os bens
roubados
da vítima, não havendo elementos nestes autos que possam implementar dúvidas quanto a veracidade do que fora declarado desde a gênese, e em juízo,
neste sentido
.

À luz de tais importantes registros, não há como ser acolhida a tese que destaca a quebra de cadeia de custódia da prova, conclusão que se projeta com maior intensidade quando ausentes elementos veementes produzidos pela defesa aptos para tanto.

Vejamos como se manifesta o Colendo STJ em casos como tais:

“
(...) 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª Região),
6
T, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).
Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julgamento: 18/04/2023
, T5, DJe 24/04/2023).

É o caso dos autos.

Finalmente registro que a pretensão de desclassificação do delito para reconhecimento do crime de porte ilegal de arma de fogo se revela impossível se a prova dos autos efetivamente se projetou para revelar a efetiva prática do crime de roubo – subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça - com o implemento de arma de fogo, a ensejar causa de aumento de pena e não a almejada desclassificação.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.